Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA RECUSADA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Prevalece na execução o direito do credor, em especial na modalidade fiscal, em que se objetiva a garantia do interesse público. Por conseguinte, a disponibilidade do direito deve observar os estritos limites legais.
2. É cabível a recusa do credor, quando o bem ofertado em penhora não obedece a ordem do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.
3. No caso concreto, a agravante não demonstrou razão para afastar a ordem de preferência legal, tão só alegou ser a constrição em pecúnia mais onerosa. Deixou de demonstrar a necessidade imperiosa da medida pleiteada, ônus processual que lhe cabia conforme o entendimento sedimentado no Tema Repetitivo 578/STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.